Tribunal: CARF
Processo: 15555.720048/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15555.720048/2015-23
ACÓRDÃO
2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece das razões recursais relativas à multa quando esta
constitui objeto de processo administrativo distinto.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
ART. 170-A DO CTN. GLOSA DE COMPENSAÇÕES.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, nos termos do art. 170-A do CTN. Devem ser glosadas as
compensações realizadas com fundamento em decisões judiciais ainda não
definitivas.
ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO MESMO EM HIPÓTESE DE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo no
346, a vedação prevista no art. 170-A do CTN aplica-se inclusive às
hipóteses em que posteriormente se reconheça a inconstitucionalidade do
tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de fls. 373/410, conhecer parcialmente do recurso voluntário de fls. 332/372, exceto em
relação aos argumentos relativos à multa isolada (cobrada no processo n. 10026.720013/2016-30),
para, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 03-76.296, da 5a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata-se de processo administrativo fiscal referente às compensações informadas
pelo contribuinte em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, nas competências 1/2010 a
13/2011 e 8/2012 a 10/2012, que não foram homologadas pela autoridade fiscal,
nos termos do Despacho-Decisório (DD) – DRF- NIU, de fls. 42/48.
Conforme mencionado DD, o contribuinte foi intimado a demonstrar/detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas nas GFIP e, em
resposta, “[...] mediante inserção de dados por meio da página desta RFB em
24.04.2015, por meio do recibo 43290697128 [...]”, alegou que as compensações
realizadas se referiam a créditos supostamente reconhecidos em três ações
judiciais, a saber: 1) Ação 2002.51.10.006901-6 (competências 1/2010 a 9/2011);
2) Ação 2008.34.00.014942-4 (competências 10/2011 a 13/2011 e 8/2012); e 3)
Ação 0053895-70.2012.4.01.3400 (competências 9/2012 a 11/2012).
A autoridade fiscal, após analisar o andamento processual das referidas ações
judiciais, e com base no Código Tributário Nacional – CTN, artigos 170 e 170-A, na
Lei no 8.212/1991, artigo 89, na Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, artigo
56, e “[...] por não ter identificado evidências do trânsito em julgado da ação e ao
amparo do art 1o da Portaria DRF-NIU no 68, de 5.9.213 [...]”, não homologou as
compensações pretendidas.
O contribuinte foi cientificado do Despacho-Decisório – DRF-NIU, de fls. 42/48, em
21/5/2015 (fl. 84) e, em 19/6/2015, apresentou a manifestação de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
3
inconformidade de fls. 89/119, acompanhada de documentos, na qual alega o que
segue.
Diz que o presente processo deve ser suspenso, pois o Supremo Tribunal Federal -
STF reconheceu a repercussão geral das questões nele discutidas e que ainda não
finalizou o julgamento sobre os temas tratados na presente manifestação de
inconformidade.
Afirma que as compensações somente agora foram declaradas não homologadas,
mas que dizem respeito às compensações efetuadas com arrimo nas seguintes
decisões judiciais, cujos entendimentos ainda são controvertidos, sobre as quais
passa a discorrer.
Ação no 2002.51.10.006901-6
Alega que as compensações efetuadas com base nesta ação foram autorizadas em
decisões judiciais, que concederam tal direito assim como autorizaram a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição patronal
e daquela incidente sobre os autônomos, avulsos e empresários, tendo em vista a
medida judicial que questiona a exigência dos recolhimentos do Incra.
Cita certidão da 4a Vara Federal de São João de Meriti, de 24/8/2007, referente ao
processo Ação Ordinária no 2003.51.10.000076-8, que certifica que não tinha
ocorrido trânsito em julgado e medida liminar cautelar de 11/10/2002, da
respectiva Justiça Federal, exarada nos autos desta ação, desobrigando a empresa
do recolhimento da contribuição para o Incra e Funrural.
Reafirma que as compensações foram realizadas com arrimo em decisão judicial,
não obstante, ainda hoje, tratar-se de assunto polêmico e controvertido, de modo
que o processo merece ser sobrestado até notícia dos entendimentos do STJ e STF
sobre a matéria.
Diz que, caso a aludida decisão judicial seja revertida, o presente feito deverá
seguir o seu trâmite normal, devendo ser analisadas as razões de fato e de direito
sobre as quais discorre.
Traça histórico da legislação relacionada à contribuição destinada ao Incra e
conclui que “[...] a exação Incra, cobrada à época, está eivada de
inconstitucionalidades, estas, anteriores e posteriores à promulgação da
Constituição Federal de 1988”.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a impossibilidade da
exigência da contribuição relativa ao Incra para empresas urbanas.
Ações no 2008.34.00.014942-4 e no 0053895-70.2012.4.01.3400
Alega que tais ações tratam da não incidência das contribuições previdenciárias
sobre verbas de caráter indenizatório.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
4
Afirma que somente as verbas destinadas a retribuir o trabalho devem compor a
base de cálculo das contribuições sociais. Assegura ser o assunto controverso na
doutrina e jurisprudência. Discorre sobre o assunto.
Cita o Resp 1.230.957/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e afirma
que, no julgamento deste recurso, ficou definido que deve incidir contribuição
previdenciária sobre salário-maternidade e salário-paternidade e não sobre terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze dias que antecedem a
concessão do auxílio-doença.
Diz haver ainda discussão sobre a natureza remuneratória ou indenizatória de
verbas pagas decorrentes de convenção coletiva de trabalho. Cita julgados
segundo os quais não há incidência de contribuição sobre verbas previstas em
convenções coletivas de trabalho pagas a título de participação nos lucros e
resultados, “auxílio-excepcional” e indenização adicional paga a empregados
demitidos sem justa causa e que, à época da demissão, tenham um mínimo de
idade e anos de trabalho na empresa.
Afirma que as contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários cobradas
à época estavam eivadas de inconstitucionalidades.
Do pedido
Ao final, requer:
a) em sede preliminar, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de
todos os processos citados, em face aos inúmeros julgados, bem como aos
posicionamentos doutrinários e jurisprudencial a favor dos contribuintes;
b) Alternativamente, caso ad argumentandun, seja as matérias definitivamente
declaradas inconstitucionais (decisão desfavorável ao contribuinte), seja analisada
a presente defesa, haja vista os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório;
c) Após a análise das questões, sejam homologada as compensações efetuadas,
com a consequente baixa do eventual débito e arquivamento do Processo
Administrativo ou alternativamente sejam sobrestadas;
d) Caso, ad argumentandun tantun, não seja aceita a compensação efetuada pelo
contribuinte, sejam excluídos do cálculo os valores relativos à multa/mora, tendo
em vista a suspensão da exigibilidade do débito decorrente de medidas judiciais;
e) Excluídos ou não a multa citada no item anterior, sejam limitados os juros de
mora em 1% ao mês, considerando por fim inaplicável a taxa Selic como índice de
correção monetária, conforme diversos precedentes jurisprudenciais do STJ.
Em 18/6/2015, foi exarado o Despacho-Decisório (re-ratificação) – DRF – NIU, de fls.
86, para re-ratificar a decisão proferida no DD de fls. 42/48 no tocante a sua abrangência, que
passou a se referir apenas às competências 1/2011 a 13/2011 e 8/2012 a 11/2012, conforme
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
5
tabela integrante do DD, já que as compensações efetuadas pelo contribuinte nas competências
1/2010 a 13/2010 estão sendo tratadas no processo no 15563.720155/2013-91.
Conforme despacho de fl. 217, para evitar eventual alegação de cerceamento do
direito de defesa, os autos foram baixados em diligência para que o contribuinte fosse cientificado
do Despacho-Decisório (re-ratificação) – DRF – NIU de fls. 86.
Cientificado do DD (re-ratificação) em 23/5/2017 (fl. 223), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/6/2017, na qual reitera as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade de fls. 226/264, e acrescenta tópicos sobre a
multa isolada em decorrência das compensações aqui tratadas, aplicada nos autos do processo no
10026.720013/2016-30.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As compensações efetuadas sem a devida comprovação dos créditos utilizados
não serão objeto de homologação.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Irresignado o contribuinte apresentou dois recursos voluntários simultâneos.
Embora o endereçamento dos dois recursos esteja destinado a ambos os processos
(15555.720048/2015-23 e 10026.720013/2016-30), ao analisar o conteúdo dos recursos verifica-se
que o de fls. 332/372 se refere ao presente processo, que põe em lide a não homologação da
compensação realizada pelo contribuinte. O recurso de fls. 373/410 é destinado à insurgência
quanto à multa isolada (processo n. 10026.720013/2016-30).
Através do recurso destinado a este processo (fl. 332/372), o contribuinte ainda
apresenta razões de forma a tentar abarcar também a matéria objeto do processo relativo à multa
isolada, além de defender a regularidade das compensações.
 Apresenta argumentos relativos à multa isolada e a decadência parcial do
lançamento da multa;
 Argui a nulidade do auto de infração da multa, arguindo que houve erro no
procedimento e que a multa deveria ser lavrada no bojo do mesmo processo
em que há a cobrança do principal.
 Solicita o sobrestamento do processo administrativo até o término do
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das questões debatidas no
presente feito.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
6
 Discorre sobre a ação n. 2002.51.10.006901-6, que versa sobre os
recolhimentos das contribuições para o INCRA e defende que as
compensações foram realizadas com arrimo em decisão judicial. Apresenta o
histórico legislativo da contribuição para o INCRA “e suas
inconstitucionalidades”. Versa sobre o entendimento do STJ sobre a
impossibilidade de exigência da contribuição para o INCRA, conforme EREsp
n. 173.380/DF.
 Apresenta as ações n. 2008.34.00.014942-4 e n. 0053895-70.2012.4.01.3400
que tratam na não incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas
de caráter indenizatório e/ou que não integram o salário de contribuição e
defende que as contribuições previdenciárias cobradas à época estavam
eivadas de inconstitucionalidades (15 dia de afastamento por motivo de
doença/acidente e 1/3 de férias, horas extras e descanso semanal
remunerado).
 Apresenta uma série de requerimentos e apurações sobre o andamento dos
processos administrativos em que houve lançamentos contra a empresa nos
últimos anos, para, ao final, requerer a procedência da ação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso de fls. 332/372 é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto n. 70.235/72, exceto em relação aos argumentos que contestam a
multa aplicada (decadência e nulidade), que são objeto do processo n. 10026.720013/2016-30.
O recurso de fls. 373/410 não pode ser conhecido pois toda a argumentação
recursal é dirigida à multa, que não é objeto do processo.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário fls. 332/372, exceto em relação
aos argumentos que contestam a multa aplicada (decadência e nulidade).
Não há outras preliminares.
No mérito, trata-se de compensações realizadas antes do trânsito em julgado das
ações judiciais n. 2002.51.10.006901-6 e 2003.51.10.000076-8 (cautelar e ordinária referente à
contribuição para o INCRA), e n. 2008.34.00.014942-4 (15 dia de afastamento por motivo de
doença/acidente e 1/3 de férias) e n. 0053895-70.2012.4.01.3400 (horas extras e descanso
semanal remunerado).
O recurso não pode ser provido.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
7
Primeiro, que a compensação realizada com base em decisão judicial antes do
trânsito em julgado não pode ser aceita, por violação à vedação contida no art. 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN), que dispõe que “É vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.”
É pacífica a jurisprudência desta turma de julgamento neste sentido, como se
depreende do acórdão n. 2401-012.221, que recebeu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. ART. 170-A DO CTN. Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial. Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva
No caso, é incontroverso que a compensação foi realizada antes do trânsito em
julgado das respectivas sentenças.
Registre-se, ainda, que conforme despacho decisório nenhuma das ações teve o
desfecho favorável ao contribuinte:
AÇÃO 2002.51.10.006901-6:
A partir de consulta ao sítio do TRF2, mais especificamente ao andamento do
processo apontado pelo contribuinte, nota-se que se trata de Cautelar Inominada
distribuída à 1a VEF de SJM/RJ.
Pôde notar, ainda, que referida ação encontra-se vinculada à Ordinária
2003.51.10.000076-8, na qual se discutiu a relação jurídica entre as partes no que
concerne aos recolhimentos das contribuições para a INCRA e FUNRURAL, bem
como o direito de os autores compensarem os valores recolhidos indevidamente
a título de contribuição para o INCRA e FUNRURAL com a contribuição social
incidente sobre a folha de salários, parte patronal e aquela incidente sobre a
remuneração paga aos autônomos, avulsos e empresários, podendo ser efetivado,
mês a mês, sem a limitação do artigo 89, § 3.° da Lei n° 8.212/91, declarado
incidentalmente inconstitucional.
Em 17.07.2012 o TRF2, em sede de julgamento de apelação, deu provimento à
remessa necessária e às apelações do INCRA e do INSS, para julgar improcedente
a pretensão autoral.
O trânsito em julgado, nesse sentido, dera-se em 19.10.2012.
Posto isto, não há que se falar em reconhecimento de direito creditório naquela
ação judicial.
AÇÃO 2008.34.00.014942-4:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
8
A partir de consulta ao sítio do TRF1, mais especificamente ao andamento do
processo apontado pelo contribuinte, nota-se que se trata de Mandando de
Segurança distribuído a 16a VF do DF.
O trânsito em julgado dera-se em 17.01.2012. Julgadas as apelações da autora e
da União, aquele TRF – em 20.05.2011 - deu provimento à remessa oficial para
declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,
do CPC, e julgou prejudicadas as apelações da União e da impetrante.
Com efeito, não há que se falar em reconhecimento de direito creditório naquela
ação judicial.
AÇÃO 0053895-70.2012.4.01.3400:
A partir de consulta ao sítio do TRF1, mais especificamente ao andamento do
processo apontado pelo contribuinte, nota-se que se trata de Mandando de
Segurança distribuído a 2a VF do DF, cuja competência foi declinada – em
09.11.2012 – para uma das varas federais deste Estado.
Remetido ao TRF2 em 29.01.2013.
Com efeito, não há que se falar – de igual sorte – em reconhecimento de direito
creditório naquela ação judicial.
Anote-se que em relação à ação n. 0053895-70.2012.4.01.3400, o contribuinte não
juntou qualquer informação aos autos sobre o desfecho do caso após a remessa para o TRF da 2a Região e
não defende nas razões recursais que havia decisão judicial autorizando a compensação à época.
É importante também apontar que ainda que houvesse a declaração de
inconstitucionalidade posterior de qualquer das normas que instituem as contribuições objeto da
compensação, ainda assim não se poderia homologar os pleitos do contribuinte. O tema foi objeto
de análise pelo STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 346, em que se fixou a seguinte
tese:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Este é o entendimento também desta turma de julgamento, conforme se verifica do
Acórdão n. 2401-012.428:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL ANTES DA LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO COM O MESMO OBJETO EM LITÍGIO. SÚMULA CARF No 1. Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
9
constante do processo judicial. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. Não se verifica nulidade no procedimento fiscal lavrado por
autoridade competente e que apresenta motivação e fundamentação legal
permitindo ao contribuinte entender perfeitamente a exigência fiscal e apresentar
impugnação e recurso, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA
DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. A compensação para extinção de crédito
tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte,
sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente
pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O
procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. STJ.
TEMA REPETITIVO No 346. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. As contribuições
sociais discriminadas na Lei no 8.212, de 1991 somente poderão ser compensadas
nas hipóteses de pagamento indevido nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE
DE LEGALIDADE. No caso concreto não se trata de validar os valores não
recolhidos como sendo oriundos de contribuições incidentes sobre rubricas
desoneradas por decisão judicial, a questão tratada diz respeito ao não
recolhimento do tributo devido, sem ateste de declaração de compensação e das
condições exigíveis de certeza e liquidez para que se desse a suposta
compensação. MULTA E JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 2. SÚMULA CARF No
108. No lançamento de ofício, cabível a aplicação da multa de 75% prevista no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, não se aproveitam ao contribuinte no caso os argumentos deduzidos nas
razões recursais sobre eventual inconstitucionalidade das normas que embasam a cobrança das
contribuições.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de fls. 373/410, conhecer
parcialmente do recurso voluntário de fls. 332/372, exceto em relação aos argumentos relativos à
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.560 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720048/2015-23
10
multa isolada cobrada no processo n. 10026.720013/2016-30, para, na parte conhecida, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 497
DF CARF MF
Original